Tribunal: TJDFT
Processo: 0717568-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. COMPROVAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO. PERDA DOS DIAS REMIDOS. ART. 127 DA LEP. PERÍODO ENTRE A FALTA GRAVE ANTERIOR E A ATUAL. LIMITAÇÃO.

1. Cuida-se de agravo em execução contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que reconheceu a prática de falta grave, homologou a punição administrativa aplicada, fixou nova data efetiva para cálculo de futuros benefícios em 30/11/2021 e revogou 1/6 (um sexto) dos dias remidos para a falta homologada.

2. Constatado por regular inquérito disciplinar que a sentenciada efetivamente praticou falta grave, consistente em agredir companheira de cela e não obedecer a comandos, deve ser mantida a decisão judicial que reconheceu a prática de falta grave e homologou a punição administrativa aplicada.

3. Conforme artigo 127 da LEP, bem como diante do entendimento jurisprudencial recente, a incidência de revogação parcial dos dias remidos sobre período remanescente de remição objeto de desconto anterior representa dupla punição. Assim, o novo desconto de dias remidos não pode incluir período remanescente de remição objeto de desconto anterior.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para que a perda da remição decorrente do cometimento de nova falta grave não incida sobre o remanescente de perda anterior.